Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-69.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021251-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FERNANDO LUIS SILVA DE MAGALHÃES (PACIENTE), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO PONTO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
contra decisão
que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a alegação de excesso de prazo decorrente da ausência de instauração formal de inquérito policial e de oferecimento da denúncia
configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal
; (
ii
) verificar se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
iii
) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; e (
iv
) aferir a adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A alegação de excesso de prazo resta superada pelo oferecimento da denúncia, configurando perda superveniente do objeto, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4
.
A decisão impugnada apontou elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de cocaína e maconha em quantidade e variedade expressivas, já fracionadas em porções individuais, acompanhadas de balança de precisão e material de embalagem, circunstâncias que revelam estrutura voltada à comercialização de entorpecentes e são aptas a evidenciar o
periculum
libertatis
sob o fundamento da garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7
.
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura criminosa e do risco de reiteração delitiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. O oferecimento da denúncia prejudica a análise da alegação de excesso de prazo relacionada à fase inquisitorial, por perda superveniente do objeto. 2. A apreensão de substâncias entorpecentes de espécies distintas, em expressiva quantidade e fracionadas para comercialização, acompanhadas de instrumentos de pesagem e embalagem, constitui fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, afastando a presunção de uso pessoal de que trata o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública e a reiteração delitiva evidenciados pelas circunstâncias do caso.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 318, V, 319 e 647; Lei nº 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo nº 43.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor
Fernando
Luis
Silva de Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias
–
Polo Cuiabá
/MT,
que
, nos autos do Processo nº
1012195-06.2026.8.11.0002
,
converteu a
sua
prisão em flagrante
em preventiv
a
.

O paciente foi preso em flagrante em 1º de abril de 2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, sob o fundamento
de necessidade
da garantia da ordem pública, ante a apreensão de cocaína e maconha em quantidade e variedade expressivas, já fracionadas, acompanhadas de balança de precisão e material de embalagem.

Sustenta a impetrante que, até a data da impetração, haviam transcorrido mais de quarenta dias da custódia sem instauração formal de inquérito policial ou oferecimento de
denúncia, circunstância que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, alega que a decisão de conversão
se fundamentou
exclusivamente na quantidade e variedade de drogas apreendidas, sem demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
.

As
informações
de praxe foram prestadas pelo
juízo de primeiro grau
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no
parecer d
o

Dr.

Roberto Aparecido Turin
,

manifestou-se
pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inicialmente,
quanto à alegação de excesso de prazo,

fundado na ausência de instauração formal de inquérito policial e na inércia estatal na persecução penal, verifica-se que, no curso do presente
habeas corpus
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos autos do Inquérito Policial nº 1015887-13.2026.8.11.0002, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Tal circunstância evidencia o regular prosseguimento da persecução penal e afasta a alegação de desídia estatal que fundamentava a impetração nesse ponto, restando superada a suposta inércia investigativa apontada pela defesa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento
de que
ofertada a denúncia, resta prejudicada a análise de eventual excesso de prazo na fase inquisitorial, por perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A alegação de excesso de prazo

para

o

oferecimento da denúncia foi

superada, pois a denúncia já foi
oferecida
”
(
AgRg
no RHC n. 219.375/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025)
.

Ademais, a aferição de eventual excesso de prazo não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser examinada à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da investigação e a pluralidade de agentes envolvidos
, exigindo
, pois,
a demonstração de paralisação injustificada do feito, circunstância que, à vista do oferecimento da denúncia, não mais subsiste.

Dessa forma, a tese de excesso de prazo encontra-se prejudicada pela superveniente prestação jurisdicional, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, cessada a alegada coação ilegal quanto a esse ponto.

No que concerne à legalidade da prisão preventiva,
verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
amparada em fundamentos concretos e individualizados, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo laudo pericial preliminar que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, e os indícios de autoria decorrem do contexto da prisão, na qual
a
paciente foi flagrad
a
na posse de
expressiva quantidade de
entorpecentes
de natureza diversas,
de balança de precisão
e outros
instrumento
s
usualmente associado
s
à prática do tráfico de drogas.

O
periculum
libertatis
encontra-se demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecentes variados e a
atuação estruturada
da atividade
, circunstâncias que indicam profissionalização
do exercício
ilícit
o
e potencial risco de reiteração delitiva
.

O juízo
de
origem
não se limitou
a fazer mera
referência genérica à gravidade abstrata do delito.
Ao contrário, a
pontou elementos concretos extraídos dos autos
, como a
apreensão, em poder do paciente, de quatro pinos de cocaína na via pública e, em sua residência, de um tablete de maconha, vinte porções de maconha, vinte porções de cocaína, balança de precisão digital, rolos de plástico filme e embalagens do tipo
ziplock
.

O Laudo Pericial atestou a apreensão de 37,31 gramas de cocaína, fracionada em vinte e quatro porções, e 510,88 gramas de maconha, fracionada em vinte porções, totalizando expressiva quantidade de entorpecentes de duas naturezas distintas.

Tais circunstâncias
–
fracionamento das substâncias, variedade de espécies e presença de instrumentos de pesagem e embalagem
–
evidenciam estrutura voltada à comercialização, afastando a presunção de uso pessoal de que trata o Tema 506 do Supremo
Tribunal Federal, porquanto a quantidade de maconha apreendida supera, em mais de doze vezes, o parâmetro de
40
gramas ali estabelecido.

Configura-se, assim, fundamentação concreta apta a satisfazer as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, sob o fundamento da garantia da ordem pública, restando também atendido o requisito do art. 313, inciso I, do mesmo diploma, ante a pena máxima cominada ao delito.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pel
o
impetrante
em favor

d
o
paciente
– primariedade, bons antecedentes e residência fixa –, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Registre-se que a decisão impugnada
se encontra
lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se sustentando em meras conjecturas, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura organizada da atividade criminosa e do risco de reiteração delitiva, não sendo aptas a neutralizar os efeitos deletérios da liberdade d
o
paciente.

Diante desse cenário, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida necessária e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando
Luis
Silva de Magalhães
e, quanto à alegação de excesso de prazo,
JULGO-A PREJUDICADA
em razão do superveniente oferecimento da denúncia, com extinção do exame do ponto por perda superveniente do objeto. No mérito,
DENEGO
a ordem, porquanto a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, aptos a evidenciar a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026